Tribunal: TJDFT
Processo: 0709324-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709324-64.2024.8.07.0000 RECORRENTE: SAINT-GOBAIN CANALIZAÇÃO LTDA RECORRIDOS: THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, ACÁCIO DA SILVA SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO REALIZADO ENTRE AS PARTES. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ O CUMPRIMENTO INTEGRAL DO ACORDO. APLICAÇÃO DO ART. 922 DO CPC. DESCUMPRIMENTO DO PACTO PELOS EXECUTADOS. HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO INADIMPLIDO. NÃO CABIMENTO. HIPÓTESE DE RETOMADA DA EXECUÇÃO ORIGINÁRIA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 922 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação (art. 922 do CPC). 2. Dispondo as partes em acordo sobre nova forma de pagamento da dívida, trata-se de negócio jurídico que permite a suspensão do processo executivo até o integral cumprimento do acordo. Contudo, frustrado o acordo entabulado pelas partes, o qual não foi homologado pelo Juízo de origem, o feito executivo deve retornar o seu curso normal (art. 922, parágrafo único, do CPC), sem considerar as obrigações firmadas apenas e tão somente na avença, cujos termos não incidem sobre o objeto originário. Jurisprudência do TJDFT. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Prejudicado o Agravo Interno. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio aos artigos 840 e 842, ambos do Código Civil, e 922 do Código de Processo Civil, sustentando a possibilidade de transacionar direitos em execução judicial, incluindo-se novas obrigações e/ou encargos. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do STJ. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao indicado malferimento aos artigos 840 e 842, ambos do Código Civil, e 922 do Código de Processo Civil, bem como no tocante ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Bem por isso, dispondo as partes em acordo sobre nova forma de pagamento da dívida, trata-se de negócio jurídico que permite a suspensão do processo executivo até o integral cumprimento do acordo. Contudo, frustrado o acordo entabulado pelas partes, o qual não foi homologado pelo Juízo de origem, o feito executivo deve retornar ao seu curso normal (art. 922, parágrafo único, do CPC), sem considerar as obrigações firmadas apenas e tão somente na avença, cujos termos não incidem sobre o objeto originário [...] Nesse contexto, a partir da mera leitura da decisão ora agravada, é possível perceber que a Juíza de origem deu prosseguimento ao feito executivo com intimação da exequente a apresentar planilha atualizada dos débitos e indicar os meios para a satisfação de seu crédito, o que significa que a pretensão executória inicialmente manifestada teve a continuidade que se espera diante do inadimplemento do acordo pela executada e seu sócio, nos termos do art. 922, parágrafo único, do CPC” (Id 59042169). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgRg no AREsp n. 2.458.142/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/2/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016